Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008371-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
ACLARATÓRIO
S REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apenas esclareceu a posição processual dos herdeiros como representantes do espólio, sem reconhecê-los como partes na execução. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência
de condenação em honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão quando o acórdão aborda expressamente os fundamentos da decisão, ainda que não haja manifestação específica sobre todos os pedidos da parte.

A ausência de reconhecimento de ilegitimidade passiva afasta o pressuposto para eventual condenação da parte adversa em honorários de sucumbência.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão é suficientemente fundamentado e enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir fundamentos da decisão ou obter efeitos infringentes, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes apenas para esclarecer que eles não figuram na lide como executados, mas como representantes do espólio ante a ausência de inventário e informação sobre o administrador do espólio.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de condenar a agravada ao
s
ônus de sucumbência, quando reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravantes/embargantes para figurarem no polo passivo da execução movida em desfavor do falecido
Alberto d
a Rocha
.

Argumentam que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao prosseguimento da execução em desfavor de parte ilegítima deve
arcar com a

sucumbênc
i
a
, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Sustentam que a execução movida contra os herdeiros foi indevida, sendo necessária a contratação de advogado para defesa de seus interesses.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Constou de forma expressa e clara no acórdão que, em razão do falecimento do executado, o magistrado determinou ao exequente que promovesse a habilitação dos herdeiros, os quais foram regularmente intimados e, em seguida, opuseram exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva.

O aresto concluiu que, enquanto não for aberto o inventário, o espólio responde pelas dívidas do falecido, devendo ser representado pelo inventariante ou, na ausência deste, pelos próprios herdeiros, na condição de sucessores, competindo a estes indicar quem exercerá a administração do espólio, nos termos do art. 1.797 do Código Civil.

Destacou-se ainda que os herdeiros não foram incluídos no polo passivo da execução como devedores, mas apenas intimados na condição de representantes do espólio, para fins de continuidade da execução.

Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento de ilegitimidade passiva, uma vez que os herdeiros jamais foram formalmente incluídos como partes na execução.
Eventual equívoco quanto à sua qualificação no sistema eletrônico (
PJe
) deve ser corrigido administrativamente, sem que disso decorra qualquer efeito jurídico relevante sobre a legitimidade.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a análise da ilegitimidade, não se poderia impor ao exequente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não formulou pedido de redirecionamento da execução contra os bens particulares dos herdeiros, limitando-se à regular tramitação da execução em face do espólio.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025